Tribunal: TJDFT
Processo: 0727102-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. FATO POSTERIOR AO DELITO PROCESSADO. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE. DE OFÍCIO, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
1. A revisão criminal se presta à correção de erro judiciário ocorrido em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, com apresentação de provas irrefutáveis que inocentem o requerente ou importem na incidência de atenuantes ou causas de diminuição da pena (art. 621 do Código de Processo Penal), sendo inviável a reapreciação de matéria já discutida.
2. A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado, mesmo que em tese, alguma das hipóteses contidas no art. 621 do Código de Processo Penal. Precedente.
3. A utilização de fato posterior ao processado, ainda que com trânsito em julgado antes da sentença, não pode ser valorado para fins de maus antecedentes.
4. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância atenuante, este eg. Tribunal vem se posicionando majoritariamente pelo uso da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal para a redução da reprimenda.
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Revisão criminal admitida e julgada procedente. De ofício, reduz-se a pena de multa.